Tribunal: TRF3
Processo: 0004003-84.2006.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015 e EDcl na RCDESP no RE no AgRg no Ag 1137150/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
99/208)

0004003-84.2006.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, o aresto analisou devidamente todas as questões, inexistindo vício a ser sanado.

3. O benefício previdenciário tem natureza alimentar, de modo que, após o deferimento, a sua implantação em tempo muito superior ao razoável gera abalo de ordem extrapatrimonial ao segurado. Trata-se de dano ‘in re ipsa’, ou seja, aquele dano vinculado à própria existência do fato ilícito e cujos resultados são presumidos.

4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015 e EDcl na RCDESP no RE no AgRg no Ag 1137150/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

5. Logo, o que se percebe é que o embargante deseja que prevaleça a tese por ele defendida, no afã de reagitar questões de direito já dirimidas, à exaustão, pela Turma julgadora, com nítida pretensão de inversão do resultado final, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004003-84.2006.4.03.6105

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

APELADO: PAULO EDUARDO DE PIZA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE OLINDA - SP172842

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004003-84.2006.4.03.6105

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

APELADO: PAULO EDUARDO DE PIZA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE OLINDA - SP172842

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face do acórdão assim ementado (ID 92110006 - Pág. 57-58):

“ADMINISTRATIVO. ERRO DO INSS NA FIXAÇÃO DA DIB. AUXÍLIO -DOENÇA. PPJVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão da concessão do benefício de auxílio-doença em data posterior à efetivamente devida. 2. O autor, em 21.03.2002, se submeteu a uma cirurgia que o impossibilitou de se locomover por um período de tempo. 3. A parte ré, ao lhe conceder o benefício de auxílio -doença, fixou a DIB (data de início do benefício) na DER (data da entrada do requerimento), sob o fundamento de que o auxílio havia sido requerido após 30 dias do afastamento do autor do trabalho, ignorando, por completo, a notícia de que o segurado estava incapacitado desde março daquele ano. 4. O autor, então, recorreu para a 14a Junta de Recursos, que reconheceu o direito do segurado de receber o benefício desde a data da sua incapacidade, decisão esta mantida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, no entanto, os valores atrasados foram pagos somente em novembro de 2002, período em que o autor passou por privações financeiras que o impediram de arcar com o pagamento de suas contas, culminando na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Deveras, a parte ré não procedeu com a eficiência que se espera de um órgão público, - incorrendo em erro grave que deve ser indenizado, até mesmo porque, considerando a natureza alimentar do benefício em questão, o abalo de ordem extrapatrimonial resta configurado. Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, aquele dano vinculado à própria existência do fato ilícito e cujos resultados são presumidos. Precedente. 6. O pagamento das parcelas atrasadas do auxílio-doença tem o condão de afastar a responsabilidade autárquica unicamente pelos danos materiais, mas não pelos danos morais. 7. Considerando, portanto, as circunstâncias fáticas do caso concreto e a viabilidade econômica do ofensor e do ofendido, de rigor seja majorada a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, nos termos em que fixados na r. sentença. 8. Sucumbência recíproca. 9. Apelação do autor provida e apelação do réu desprovida”.

Alega o embargante a existência de obscuridade no julgado, pois a concessão de um benefício previdenciário é ato administrativo vinculado, da mesma maneira que a sua implantação, estando submetida ao que a lei determina e na forma como ela exige. Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal a justificar o pagamento de indenização por dano moral, até mesmo porque não há prova do dano sofrido pela parte embargada. Aduz que, no tocante à correção monetária, deverão ser observadas as disposições da Lei no 11.960/09, pois ainda não houve o julgamento definitivo do RE 870.947, com eventual modulação dos efeitos.

Intimada para os fins do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, a parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004003-84.2006.4.03.6105

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

APELADO: PAULO EDUARDO DE PIZA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE OLINDA - SP172842

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão atacada contiver vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

No caso em apreço, o aresto analisou devidamente todas as questões, inexistindo vício a ser sanado.

O acórdão, de fato, foi bastante claro ao reconhecer que “a parte ré não procedeu com a eficiência que se espera de um órgão público ao fixar a DIB em momento posterior àquele efetivamente devido, incorrendo, assim, em erro grave que deve ser indenizado, até mesmo porque, considerando a natureza alimentar do benefício em questão, o abalo de ordem extrapatrimonial resta configurado. Trata-se de dano ‘in re ipsa’, ou seja, aquele dano vinculado à própria existência do fato ilícito e cujos resultados são presumidos”. (ID 92110006 - Pág. 45).

No que diz respeito à aplicação da correção monetária, registre-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015 e EDcl na RCDESP no RE no AgRg no Ag 1137150/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

Logo, o que se percebe é que o embargante deseja que prevaleça a tese por ele defendida, no afã de reagitar questões de direito já dirimidas, à exaustão, pela Turma julgadora, com nítida pretensão de inversão do resultado final, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

jucarval

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço, o aresto analisou devidamente todas as questões, inexistindo vício a ser sanado.

3. O benefício previdenciário tem natureza alimentar, de modo que, após o deferimento, a sua implantação em tempo muito superior ao razoável gera abalo de ordem extrapatrimonial ao segurado. Trata-se de dano ‘in re ipsa’, ou seja, aquele dano vinculado à própria existência do fato ilícito e cujos resultados são presumidos.

4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015 e EDcl na RCDESP no RE no AgRg no Ag 1137150/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

5. Logo, o que se percebe é que o embargante deseja que prevaleça a tese por ele defendida, no afã de reagitar questões de direito já dirimidas, à exaustão, pela Turma julgadora, com nítida pretensão de inversão do resultado final, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.